Tribunal: TJSP
Processo: 2191258-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, ante o valor dos vencimentos por ela percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, ante o valor dos vencimentos por ela percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191258-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
SOARES DINIZ SOUZA, são agravados DIRETOR(A) TÉCNICO DE DIVISÃO DA
FAZENDA ESTADUAL, DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO
DE MAUÁ, DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SANTO
ANDRÉ, DIRETOR(A) DA ESCOLA ESTADUAL SERGIO MILLIET DA COSTA E
SILVA, ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE MAUÁ e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21721
Agravo de Instrumento no 2191258-70.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Soares Diniz Souza
Agravados: Diretor(a) Técnico de Divisão da Fazenda
Estadual e outros
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita a autora, ante o valor dos
vencimentos por ela percebidos. Manutenção da decisão.
Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância
com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e
do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência
jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da
União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos
que comprovem situação financeira adversa. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Maria Soares Diniz
Souza contra a r. decisão de fls. 13/14, que nos autos de
mandado de segurança indeferiu a gratuidade a autora.
Nas razões recursais (fls. 01/12),
a agravante sustenta que não possui recursos para arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as custas e despesas processuais sem prejuízo da
própria subsistência. Pondera que a Constituição Federal
assegura a gratuidade da justiça, não excluindo do
benefício aquele que constitui advogado particular. Pugna
pelo provimento do recurso para a concessão do benefício
da justiça gratuita ou seu diferimento para o final do
processo.
O efeito suspensivo foi deferido às
fls. 57, ante o risco de extinção do feito.
É o relatório.
1. O recurso não merece provimento.
Trata-se de mandado de segurança
ajuizada
por
servidora
público
municipal
visando
a
regularização da sua atividade em que foi indeferida a
gratuidade (fls. 13/14), tendo sido atribuído à causa o
valor de R$16.822,94 (fls. 58 dos autos originais).
Daí a interposição do presente
recurso.
2. Sem razão a Agravante.
Para fins de efetividade do acesso
à justiça como direito fundamental, a Emenda Constitucional no
45/2004
estabeleceu
às
Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação
do
CSDP
no
137
de
25/09/2009
abaixo
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014).
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de
2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de
que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado,
acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso o
processo exija despesas elevadas (perícias de alto valor)
ou caso o postulante comprove que tem, apesar de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova do
efetivo comprometimento da situação familiar se tiver que
arcar com as despesas do processo, é que se pode cogitar
da concessão do benefício.
3. No caso em tela, a renda mensal
da Autora ultrapassa a renda mensal de três salários
mínimos (renda líquida superior a R$ 4.000,00
fls. 17
dos autos originais), não havendo fatos ou situação de
despesas excepcionais, que justificariam a concessão da
gratuidade.
O critério desta Câmara é de 03
(três) salários mínimos.
Note-se que a causa não tem valor
expressivo (R$ 16.822,94
fls. 58 dos autos originais),
além de não haver comprovação de despesas extraordinárias,
não se justificando qualquer benefício de isenção ou
diferimento quanto ao pagamento das custas processuais ao
final do processo.
Em casos análogos, já decidiu esta
Corte:
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários
mínimos líquidos Recurso provido.
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2036628-03.2013.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2013
Data de registro: 12/12/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se
acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a
Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício indeferido.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
Agravo
de
Instrumento
/
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
2034680-26.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 11/12/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Assistência
judiciária
Hipossuficiência econômica Holerites juntados Efetiva necessidade não
comprovada RECURSO DESPROVIDO. Renda líquida mensal superior a
três salários mínimos, desacompanhada de outras provas, para
demonstrar a hipossuficiência econômica, não autoriza o deferimento da
assistência judiciária.
Destarte,
no
caso
em
tela,
considerando as peculiaridades do processo acima citadas,
não se justifica o deferimento da gratuidade, ainda que
parcial ou o diferimento das custas processuais ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de
fls. 13/14.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.601
Agravo de Instrumento no 2191258-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Soares Diniz Souza
Agravados: Diretor(a) Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, Dirigente
da Diretoria de Ensino da Região de Mauá, Dirigente da Diretoria de
Ensino da Região de Santo André, Diretor(a) da Escola Estadual Sergio
Milliet da Costa e Silva, Estado de São Paulo, Município de Mauá e
Prefeitura Municipal de Santo André
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto por Maria Soares Diniz Souza contra a r. decisão de
fls. 13/14, que nos autos de mandado de segurança indeferiu a
gratuidade a autora.
Nas razões recursais (fls. 01/12), a agravante sustenta que não
possui recursos para arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da própria subsistência. Pondera que
a Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça, não
excluindo do benefício aquele que constitui advogado
particular. Pugna pelo provimento do recurso para a concessão
do benefício da justiça gratuita ou seu diferimento para o final
do processo.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 57, ante o risco de
extinção do feito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente
hipótese, entendo que o recurso da impetrante (fls. 01/12), ora agravante, comporta
provimento, devendo-lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (CPC,
arts. 98 e segs.).
Isto porque, respeitado o entendimento do V. Juízo a quo
adotado na r. decisão agravada (fls. 13/14), o regramento da Lei no 1.060/1950,
presumindo como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente
pela pessoa física, em declaração própria (fls. 28), em sua essência, restou mantido
pelo Código de Processo Civil atualmente em vigor (Lei no 13.105/2015), conforme
disciplina o seu art. 99, § 3o.
Como é cediço, esta presunção é relativa e, portanto,
não impede uma análise apurada sobre a real condição econômica do agravante, o
que, aliás, consubstancia-se em “providência razoável que evita abusos e prestigia os
verdadeiramente
necessitados” (TJSP, Ap no 0070844-76.2012.8.26.0576, rel.
FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 29.07.2015).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da alegação, poderá
ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à
condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral
(CF 5o LXXIV)”.(1)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
STJ:
(1) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil
Comentado, 16a edição, SP: RT, 2016, nota 6 ao art. 99, p. 522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em análise, o V. Juízo a quo indeferiu a
gratuidade de justiça sob o fundamento de que os rendimentos percebidos pela
impetrante “não se coadunam com a miserabilidade econômica necessária à concessão da
benesse” (fl. 13).
Entretanto, com a devida vênia, entendo que restou
comprovada a alegação da agravante de que não possui efetivamente condições para
arcar com os encargos processuais sem presumível sacrifício pessoal, e, sobretudo,
sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, fazendo ao benefício.
Com efeito, analisando-se os documentos carreados aos
autos, verifica-se que a agravante, professora da rede estadual de ensino, percebe
vencimentos líquidos de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se extrai dos demonstrativos de pagamento mais recentes (fl. 31).
Nessa c o n f o r m
i d
a
d
e
,

c
o
m

o

d
e
v
i d
o

r
e
s
p
e
i t
o

a
o

e
n
t
e
n
d
i m
e
n
t
o

e s p o s a d o
p e l o
d o u t o
R e l a t o r ,
n ã o
o b s t a n t e
a
b a l i z a
m u i t a s
v e z e s
a d o t a d a
p o r
e s t a
C o l e n d a
C â m a r a ,
a l é m
d e
a
c o n c e s s ã o d o b e n e f í c i o d a j u s t i ç a g r a t u i t a não se limitar
apenas aos indivíduos que estão aptos a recorrer aos serviços da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, baseada em valor (3 salários
mínimos) notória e i n e g a v e l m e n t e d e f a s a d o , a m e u v e r ,
n ã o r e s t o u i n f i r m a d a a p r e s u n ç ã o a l b e r g a d a pelo art. 99, §
3o do CPC, razão pela qual dou provimento ao recurso, para o f i m d e r e f o r m a r
a r . d e c i s ã o a g r a v a d a q u e r e j e i t o u à a g r a v a n t e o s b e n e f í c i o s
d a g r a t u i d a d e d a j u s t i ç a ( C P C , a r t . 9 8 ) .
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
1237E500
8
11
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
123FA700
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2191258-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.